Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE.
1. A Lei Distrital 6.138/2018 (Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) determina expressamente a necessidade de prévia intimação demolitória quando se trate de imóvel passível de regularização fundiária (art. 133 caput).
2. Estando habitado o imóvel, há necessidade de autorização judicial prévia para que o Poder Público promova o ato de demolição.
3. Negou-se provimento aos apelos.